Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Preenchidos os requisitos legais contidos nos arts. 94 do Código Penal, 743 e 744, ambos do Código de Processo Penal, deve ser ratificada a sentença que concedeu a reabilitação criminal.
2. Remessa de ofício conhecida e desprovida.